Tribunal: TJES
Processo: 5006257-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: JOAO EUGENIO COSTA MENEGHELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Construtora Arpa e Serviços Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, em ação monitória ajuizada por João Eugênio Costa Meneghelli, julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, constituiu de pleno direito título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC/2015, no valor de R$ 327.039,89, com fundamento em “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificação de provas, configurou cerceamento do direito de defesa; e (ii) estabelecer se, diante da controvérsia acerca da origem da dívida reconhecida em instrumento particular firmado por ex-sócio, era necessária a dilação probatória antes do julgamento dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando o juiz considera desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, atuando como destinatário final da prova, à luz do princípio da persuasão racional.

4. O indeferimento implícito da fase instrutória, sem intimação das partes para especificação das provas pretendidas, viola o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando há controvérsia fática relevante acerca da existência e da origem do crédito discutido.

5. A controvérsia sobre a validade material do contrato de reconhecimento de dívida, notadamente quanto à efetiva realização de empréstimos em espécie por ex-sócio à pessoa jurídica, demanda produção de prova oral e documental, inclusive contábil.

6. A rejeição dos embargos monitórios por ausência de comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sem oportunizar à parte requerida a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que o julgamento de improcedência por insuficiência probatória, sem apreciação ou viabilização da produção de provas requeridas, impõe a anulação da sentença por vício de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não oportunizada às partes a especificação e a produção de provas necessárias à elucidação de controvérsia fática relevante.

2. É nula a sentença que rejeita embargos monitórios por insuficiência de provas sem prévia abertura da fase instrutória, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Construtora Arpa e Serviços Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 8299521) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
João Eugênio Costa Meneghelli
, julgou improcedentes os
embargos monitórios
opostos e, via reflexa, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no art. 702, § 8º, do CPC/2015, no valor de R$ 327.039,89 (trezentos e vinte e sete mil, trinta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 8299524), em síntese:
(i)
a sentença é nula diante do cerceamento de seu direito de defesa ao ser lide antecipadamente julgada;
(ii)
após a apresentação de réplica, foi prolatada a sentença sem que as partes fossem intimadas para especificarem das provas que pretendiam produzir ou sobre a sua intenção de abreviar o feito;
(iii)
em relação ao mérito, desconhece, assim como seus sócios, a suposta dívida da qual o apelado é o credor;
(iv)
o apelado já foi sócio da empresa, tendo deixado o quadro societário há aproximadamente 5 (cinco) anos, sem que houvesse, antes ou depois de sua passagem, qualquer dívida a ser com ele quitada;
(v)
o documento titulado como “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real” não possui validade jurídica, uma vez que na sua última alteração contratual, ocorrida em 02 de maio de 2018, a administração da sociedade ficou a cargo dos sócios Adauto Ricardo Ribeiro e Salem Dalla Bernardina Fraga, sempre em conjunto;
(vi)
ao confeccionar ardilosamente o malfadado “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real”, o apelado fez constar apenas a assinatura do sócio Adauto Ricardo Ribeiro, ficando em branco a assinatura da sócia Salem Dalla Bernardina;
(vii)
o art. 1.014, do Código Civil brasileiro estabelece que “nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave”;
(viii)
o documento em que se funda a demanda monitória foi confeccionado em absoluta má-fé, por não haver demonstração da origem da suposta dívida; e
(ix)
por alterar a verdade dos fatos e confeccionar documento inverídico e nulo, deve o apelado ser sancionado com a multa prevista no art. 81 do CPC/2015.

Como também fiz constar do relatório, o primevo julgamento realizado por este Órgão Colegiado foi anulado ao serem providos os
embargos de declaração
opostos por
João Eugênio Costa Meneghelli
, por ter sido inobservado pela Secretaria de Câmara o seu requerimento de que ocorresse na forma presencial e, desde já adianto, não há motivos para modificar a orientação por mim proposta naquela oportunidade que, repito, foi acolhida por este Órgão Julgador, à unanimidade de votos.

De saída, alega a apelante que o julgamento antecipado da lide importou em
cerceamento de seu direito de defesa
, por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas acerca da origem da suposta dívida que deu origem ao documento em que se lastreia a presente ação, qual seja, o “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real” que se encontra no Id 8299503.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do chamado princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Logo, se o juiz considera desnecessária a produção de outras provas, não há, via de regra, de se falar em cerceamento de defesa por ter a demanda sido antecipadamente julgada.

Na espécie, todavia, entendo ter sido inoportuno o julgamento antecipado da lide. Explico.

A meu ver, antes de julgar antecipadamente a lide,
cabia ao Juízo de 1º grau

determinar a intimação das partes a fim de que especificassem as provas que produção era pretendida
, indeferindo, como acima dito, as que entendesse inúteis ou desnecessárias, sob pena de cercear o seu direito de defesa.

Ao rejeitar os embargos opostos, concluiu o douto magistrado sentenciante ser hígido o instrumento de confissão de dívida em que se funda a demanda monitória por ter sido subscrito por sócio munido de poderes para representar a sociedade, bem como por não ser indispensável a atuação sempre em conjunto dos sócios na gestão da sociedade, isto é, considerou o juiz que o autor desincumbiu-se de seu ônus, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sucede que, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, deveria o juiz ter oportunizado à requerida/apelante, antes de ser proferida sentença, a comprovação de que o autor/apelado não detém crédito a ser recebido, relativo ao período em que compôs o quadro societário da pessoa jurídica, ou seja, facultar-lhe a comprovação de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC/2015, art. 373, II), o que não foi observado ao ser a lide antecipadamente julgada logo após a apresentação de réplica pelo autor.

Não obstante o aparente acerto da sentença ao não identificar mácula no fato de o instrumento ter sido subscrito, tão somente, pelo sócio
Adauto Ricardo Ribeiro
, e não em conjunto com o sócio
Salem Dalla Bernardina Fraga
, conforme estabelece a Cláusula Sétima do contrato social (Id 8299516) e isso porque, à luz da teoria da aparência, as convenções particulares dispostas em contrato social, por constituírem atos apenas
interna corporis
, não são oponíveis a terceiros de boa-fé, considero ser legítimo o intuito da pessoa jurídica – integrada por 4 (quatro) sócios – de que haja dilação probatória a fim de discutir a origem da dívida cobrada pelo autor, na qualidade de ex-sócio, por ser deveras lacônico o instrumento ao dispor que “
A DEVEDORA reconhece a quantia supracitada ao CREDOR nas condições previstas neste contrato, desde os últimos cinco anos
” (Cláusula 2ª) e que “
O crédito que o CREDOR possui contra a DEVEDORA é originário de empréstimos diretos em espécie feitos a DEVEDORA
” (Cláusula 3ª).

Apenas para exemplificar, seria proveitosa a oitiva do sócio que subscreveu o instrumento de confissão de dívida, Adauto Ricardo Ribeiro, a fim de que confirmasse o recebimento pela pessoa jurídica dos “empréstimos diretos em espécie” a que se refere a sua Cláusula 3ª, máxime por ser alegado o desconhecimento de sua origem, o que igualmente pode ensejar a produção de prova documental, mediante a juntada de documentos contábeis da pessoa jurídica, para que seja averiguado o ingresso, como receita obtida pela empresa, do crédito concedido pelo autor a título de empréstimo.

Com isso, ao não oportunizar a produção de provas e, ato contínuo, rejeitar os embargos por não ter a parte requerida se desincumbido de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, entendo que a sentença apelada inobservou firme entendimento deste egrégio Tribunal, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“(...) 1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
.

4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
.

II – Preliminar acolhida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA.

1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu.

2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

E ainda:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349.

2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.

3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
.

4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes.

5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
.

6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.”

(TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Em tom conclusivo, por constatar vício de procedimento, qual seja, emprego indevido do julgamento antecipado da lide, entendo ser nulo o processo a partir da sentença, não se descortinando ofensa aos princípios da economia e celeridade processuais, tampouco o da razoável duração do processo, sobretudo por se tratar de ação recentíssima, ajuizada no dia 12/09/2023, com a distribuição do recurso de que ora se cuida em 13/05/2024, ou seja, decorreu menos de 1 (um) ano entre a propositura da ação e a interposição de apelação pela parte vencida no Juízo de 1º grau, não se justificando açodamento em seu processamento.

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa,
anula
r
a sentença
e, ato contínuo, determinar o retorno do processo ao douto Juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)